Tribunal: TJSP
Processo: 1005316-80.2018.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005316-80.2018.8.26.0281/50000, da Comarca de Itatiba, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado FREDERICO AFONSO IZIDORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005316-80.2018.8.26.0281/50000
2
Voto no 32520
Embargos de Declaração no 1005316-80.2018.8.26.0281/50000
Comarca de Itatiba
Embargante: BANCO DO BRASIL S.A.
Embargado: FREDERICO AFONSO IZIDORO
Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade e erro material não verificados
- Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das
hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente -
Aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC à embargante - Embargos rejeitados

1. São embargos de declaração opostos onde o recorrente pretende o
reconhecimento de omissão e contradição no que se refere à natureza dos contratos
objeto do pedido revisional, sendo certo que o embargado possui operações com
previsão de desconto em folha de pagamento e em conta corrente, os quais não
comportam a limitação de descontos a 30% dos rendimentos do devedor. Assevera
ainda que os contratos com previsão de desconto em folha de pagamento contêm
previsão contratual para o desconto do que exceder ao percentual de 30% em conta
corrente. O recurso é tempestivo.
O v. acórdão embargado está assim ementado:
“Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo mediante desconto de
parcelas de pagamento em conta corrente destinada a recebimento de
vencimentos (empréstimo consignado) - Admissibilidade, desde que respeitado o
limite de 30% do rendimento líquido - Recurso improvido”
É o relatório.
2. Os presentes embargos não comportam acolhimento.
O acórdão de fls. 370/374 não contém omissão, contradição, obscuridade ou
sequer erro material, não incidindo as hipóteses do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil.
O que o embargante pretende em suas razões é a reapreciação da matéria
pela Turma Julgadora. Portanto, caracterizado está o caráter infringente e protelatório
deste recurso.
Embora a decisão não tenha acolhido a tese do embargante ela não deixou
de apreciar os fatos. Assim, cai por terra a alegação de que o acórdão foi omisso ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005316-80.2018.8.26.0281/50000
3
até mesmo obscuro. A matéria foi devidamente apreciada, ocorrendo, na realidade,
mera discordância com o que foi decidido.
Vale consignar que o acórdão estabeleceu de forma absolutamente cristalina
que nos contratos de empréstimo consignado, onde o desconto das parcelas de
pagamento se dá em folha corrente ou em conta corrente destinada ao recebimento de
salários, é possível a realização dos descontos desde que observados os limites de 30%
dos vencimento do devedor.
Asseverou ainda a decisão que se constitui obrigação das instituições
financeiras verificar se o cliente possui margem para tais descontos, antes de conceder
crédito consignado.
3. Por fim, registre-se que o embargante em nenhum momento apontou
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, cingindo-se o
seu recurso à tentativa de mera modificação da decisão guerreada, em evidente intuito
protelatório.
Fica evidenciado que a argumentação apresentada pelo embargante esquiva-
se da realidade dos fatos, afigurando-se a sua pretensão meramente protelatória,
incidindo no caso a hipótese de aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do
Código de Processo Civil:
“Art. 1.026. [...]
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou
o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da
causa.”
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos, posto que
tempestivos, porém rejeitados, restando mantido na íntegra o acórdão embargado,
ficando o embargante condenado ao pagamento de multa ora arbitrada em 2% sobre o
valor da causa atualizado em favor do embargado.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator